Tribunal: STF
Processo: ARE 1562227
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 138,139,61, INCISO II, LETRAG (AGRAVANTE) E141, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO NO JUÍZO PRIMEVO (SENTENÇA DE FOLHAS 395/399BEL. CLAUDIO CÉZAR E BRAGA PEREIRAEM09.02.2015). AUSÊNCIA DE PROBATÓRIOA ALICERCARO E DITO CONDENATÓRIO PRETENDIDO. FRAGILIDADE. INOCORRÊNCIA DO ANIMUS DIFFAMANDI OU INJURIANDI. PRECEDENTES PARA QUE SE CARACTERIZE A FIGURA DA DIFAMAÇÃO, NÃO BASTA QUE A DENÚNCIA NARRE, GENERICAMENTE, O PROCEDIMENTO TIDO COMO LESIVO À REPUTAÇÃO DO IMPUTADO. MISTERSE FAZ QUE O FATOS JA DETERMINADO E E COM PROPÓSITO DE OFENDER. ORDEM CONCEDIDA PARA TRANCARA AÇÃO PENAL DE QUE SE TRATA (JSTJ29/250)PARA CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE CALÚNIA (ART.138,DOCP), HÁ NECESSIDADE DA CERTEZA DE QUE O AGENTE TINHA CONHECIMENTO DA FALSIDADE DA IMPUTAÇÃO, DE SORTE A CARACTERIZAR O DOLO, HIPÓTESE INOCORRENTE NO PARTICULAR(AÇÃO PENAL101-ESP-DJUDE09-12-97,P.64.583). LIMITES À FUNÇÃO JORNALÍSTICA DE INFORMAR. OPORTUNO SALIENTAR, NESTE PONTO, QUE O APELADO TEM COMO OFÍCIO O JORNALISMO ESPORTIVO, DE MODO QUE A CONDUTA AVENTADA COMO CRIMINOSA EM NADA TRANSBORDOU OS LIMITES DA LEI. O QUE SE OBSERVA NO CASO EM TELA, EM VERDADE, É TÃO SOMENTE A NARRAÇÃO DE FATOS QUE EVENTUALMENTE PODERIAM CONSTITUIR CRIME. TAL NARRAÇÃO, CONTUDO, NÃO TEMOES COPO DE MACULAR A DIGNIDADE DO APELANTE ,SE JA NO SEU OBJETIVO, SEJA NO ASPECTO ASPECTO SUBJETIVO, POIS RESTRITO À PUBLICAÇÃO DE FATOS-FUNÇÃO PRECÍPUADA IMPRENSA-, LOGO, REVESTIDO PELO ANIMUS NARRANDI (PARQUET-FOLHA 476). PRECEDENTE NOS DELITOS CONTRA A HONRA, É NECESSÁRIO, ALÉM DO DOLO, O PROPÓSITO DE OFENDER (ANIMUS) QUE INEXISTESE OCORRE O MERO ANIMUS NARRANDI (RESP118.417-DF-DJU DE 25-02-98, P.97-8). MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL (BEL. EVANDRO LUÍS SANTOS DE JESUSFOLHA 475/479, EM 16.07.2015) PELO IMPROVIMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, IV, IX e X, e 220, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO DIREITO DE PETIÇÃO. QUEIXA-CRIME. DELITO DE CALÚNIA. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA A NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E AO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – De acordo com a jurisprudência desta Corte, o crime de calúnia exige, para sua configuração, a imputação concreta e individualizada de fato definido como crime. Precedentes. II – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. III – Esta Segunda Turma, no julgamento do Inq 4.348-ED-AgR/DF, relatado pelo Ministro Edson Fachin, decidiu pelo cabimento de condenação em honorários advocatícios quando há a rejeição da queixa-crime, ante o princípio geral da sucumbência e o disposto nos arts. 3° do Código de Processo Penal e 85 do Código de Processo Civil. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1197257/DF - AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 29/10/2019).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO QUALIFICADAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1128715/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Rosa Weber, DJe de 11/12/2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. ARTIGOS 138, 139 E 140 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1150720/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 02/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente